Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711373-28.2022.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILENE MARIA DE OLIVEIRA RAMOS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EDILENE MARIA DE OLIVEIRA RAMOS, contra o acórdão n. 1773250, exarado sob o ID 52825269, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante; conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., para reformar integralmente a r. sentença vergastada e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 53002260, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023 às 14:54:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora